Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731657-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E S P A C H O Vistos, etc., A interposição e a eventualidade de admissão ou não de Recurso Especial não tem o o condão de suspender feitos conexos em tramitação. Assim diante da certidão retro, prossiga-se retornando os autos conclusos para prolação do voto e julgamento pelo Colegiado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator